Tribunal: TJDFT
Processo: 0018368-29.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CHEQUE. DEVOLUÇÃO. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. COBRANÇA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PRIMEIRA APRESENTAÇÃO AO SACADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (tema 942), sedimentou o entendimento de que, em cobrança de cheque, os juros de mora devem ser contados a partir da primeira apresentação do título à instituição financeira sacada ou câmara de compensação, e a correção monetária, desde a data de emissão estampada na cártula.
2. Apelação conhecida e provida.